Tribunal: TJMT
Processo: 0021886-90.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021886-90.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO SUL RIOGRANDENSE - SICREDI UNIAO METROPOLITANA RS - CNPJ: 92.796.564/0001-09 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), RICARDO POLESELLO - CPF: 944.665.800-49 (ADVOGADO), ANDRE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 870.466.369-15 (ADVOGADO), CLARISSA TELOKEN - CPF: 002.912.411-58 (EMBARGADO), CLARISSA TELOKEN - CPF: 002.912.411-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO - RECURSO REJEITADO.

1-

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

2-

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, eis que fundamentou de forma precisa os motivos que não conheceu as razões expostas no Apelo e Agravo Interno, diante da ofensa ao Princípio da Dialeticidade, de modo que não há falar em omissão ou nulidade do julgado.

R E L A T Ó R I O

RED N.º 0021886-90.2016.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
SICREDI UNIÃO METROPOLITANA - RS
, com objetivo de sanar alegada omissão no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno interposto pela Embargante e manteve inalterada a decisão monocrática proferida no Apelo.

A Embargante alega que o
decisum
é omisso e nulo, eis que não se pronunciou sobre as provas apresentadas, o que demonstra a negativa da prestação jurisdicional.

Afirma, ainda, que o voto embargado não analisou nenhuma das razões apontadas pela Recorrente em seus Recursos de Apelação e Agravo Interno, afrontando assim, os artigos 93, inciso IX da CF, arts. 11, 489, inciso II e 489, § 1.º, inciso IV, todos do CPC.

Insurge-se, ainda, quanto à incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4.º, do CPC, eis que indevida.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado.

Diante do pedido de atribuição de efeito modificativo, foi oportunizada vista à parte adversa, ocasião em que a Embargada pugnou pela rejeição dos Declaratórios (ID. 30233462).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 28 de janeiro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020